Tribunal: TJDFT
Processo: 0729845-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE LATENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. Na espécie, a gravidade concreta da infração evidencia periculosidade latente apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública.
3. Ordem denegada.